Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0707864-91.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinada a remarcação do teste físico para continuidade de sua participação no certame.
2. O agravante alegou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Destacou que foi aprovado nas provas objetiva e de redação, entretanto, não pôde realizar o teste de aptidão física do certame por ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram à internação em Unidade de Terapia Intensiva. Sustentou que, embora tenha recebido alta médica próximo à data do exame, por ainda estar com os sintomas da dengue e sequela transitória de derrame pleural que ainda atrapalha a respiração, conforme atestado médico, restou impossibilitado de fazer o teste físico do concurso previsto para o dia 30/01/2024. Argumentou que a jurisprudência prevalente nos tribunais pátrios é no sentido de possibilitar a remarcação da avaliação física em razão da verificação de circunstância de força maior (estar enfermo pelo vírus da dengue). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse concedida sub judice a remarcação do teste físico e sua continuidade no certame e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal para remarcação do teste físico (ID 55851758).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 56993686).
5. Na hipótese em exame, o edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal possui as seguintes disposições quanto à realização de segunda chamada para os testes de aptidão física: “13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente (...) 13.15.1 Não haverá segunda chamada para realização da Prova de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso”. Desse modo, as regras do certame são claras em não admitir segunda chamada para realização de teste físico decorrente de situações individuais dos candidatos, conforme consignado na decisão agravada.
6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou tese reconhecendo a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia (Tema 335). No caso, o agravante deixou de realizar o teste de aptidão física na data disposta no edital, em razão de circunstância pessoal, qual seja, recuperação de moléstia recente (dengue), inexistindo, portanto, direito à remarcação do exame.
7. Os julgados colacionados aos autos se refletem ao período excepcional e extraordinário da pandemia mundial de COVID, a qual levou à excepcionalização temporária de diversas regras, não se aplicando à situação atual de surto endêmico de dengue.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.